Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021016-78.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: FERNANDO CESAR CARNEIRO JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Cesar Carneiro Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e favorecimento real.
Aduz que i) o crime de favorecimento real imputado ao paciente não se consumou; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) o paciente faz jus à prisão domiciliar; iv) a custódia cautelar é desproporcional.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Ademais, o habeas corpus não comporta análise verticalizada das questões de mérito, devendo estas serem reservadas ao processo de conhecimento.
Não é possível neste instante cogitar em desproporcionalidade da prisão preventiva, com base em meras projeções futurológicas, tampouco se verifica o preenchimento dos requisitos à substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator